Tribunal: STF
Processo: ARE 1334921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que alegada erro no cálculo do imposto devido e imunidade tributária. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Matérias alegadas que não restaram comprovadas de plano. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita. Aplicação da Súmula 393 do STJ. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso não provido.”
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, importante deixar assentado que parte da doutrina e da jurisprudência admite a medida antiexacional, ou seja, o questionamento da execução mediante simples petição nos próprios autos daquela e independentemente de garantia, desde que a exigência do Fisco apresente vícios evidentes ou haja questões de ordem pública que possam ser conhecidas até mesmo de oficio pelo juiz (Bol. AASP, 2.022, p. 309 e RT, 657:243, 735:301 e 740:351). 
    Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 393, do seguinte teor: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 
    Portanto, a exceção de pré-executividade só pode ser permitida quando, de plano, demonstrar, a um simples olhar, a certeza da nulidade capaz de ser conhecida sem a necessidade de qualquer prova, o que não ocorreu no caso dos autos. 
    Isso porque a parte agravante veiculou, em sua exceção de pré-executividade, matéria que depende de dilação probatória para seu deslinde, a saber, erro no cálculo da área tributada, uma vez que a Fazenda Pública não levou em consideração a parte do imóvel que foi desapropriada pelo DER, tampouco que a parcela remanescente pertence a entidade religiosa imune. 
    Não se vislumbra, nos autos, provas pré-constituídas capazes de afastar de plano as presunções de legitimidade e legalidade do lançamento, as quais só poderão ser elididas após dilação probatória, o que se mostra incompatível com a exceção de pré-executividade. No caso em testilha, o imóvel que pertencia integralmente à Igreja agravante foi vendido parcialmente à agravante Cabuçu Empreendimentos Imobiliários Ltda. (53.516,71 m²), em meados de 2013, por meio de escritura de compra e venda (p. 48/69). Porém, a agravante não é apenas a Igreja ( já que ao seu lado, como coagravante, litiga pessoa jurídica de direito privado e do ramo comercial imobiliário) e não houve o registro da escritura de compra e venda na matrícula imobiliária de p. 33/47, de modo que não é possível saber, estreme de dúvida, qual é a parcela do imóvel que continua vinculada às atividades essenciais do templo e, por conseguinte, não é possível reconhecer, de plano, a imunidade tributária à agravante, nos termos do art. 150, VI, “b” e § 4º1 , da Constituição Federal.”
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente